Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733579-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP APELADO: JIN THYE CHIANG DESPACHO DEFIRO os pedidos formulados nas petições de ID 55393790 e ID 55299858, para suspender o processo, pelo prazo de 30 (trinta dias), a fim de viabilizar a tentativa de autocomposição noticiada entre as partes (art. 139, V, CPC). Transcorrido o prazo, manifestem-se as partes e, em caso de acordo, venha, em termos, aos autos. Retire-se o processo de pauta. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora